Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-52.2025.8.11.0021
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do tráfico privilegiado. Isenção de custas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) definir se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006;
(ii) estabelecer se é possível a concessão de isenção do pagamento das custas e despesas processuais na fase de conhecimento.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa, sendo inviável quando demonstrado vínculo com facção criminosa.
4. A prova constante dos autos demonstra a participação do apelante em atividades financeiras relacionadas à organização criminosa Comando Vermelho, circunstância que afasta a caracterização de traficante eventual e impede a concessão do benefício.
5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do Código de Processo Penal, não sendo possível a sua isenção nesta fase processual, admitindo-se apenas a suspensão de exigibilidade a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica ao apelante que mantém vínculo estável com organização criminosa. 2. A isenção de custas processuais não pode ser concedida na fase de conhecimento, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código Processual Civil.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CP, art. 59; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ACr n. 1001282-89.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28.04.2025, DJE 30.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000434-52.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BENILSON MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 049.617.681-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELIN SOARES JARDIM DE BRITO - CPF: 062.203.111-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO ROSA DOS SANTOS - CPF: 828.220.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do tráfico privilegiado. Isenção de custas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i)
definir se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006;

(
ii
) estabelecer se é possível a concessão de isenção do pagamento das custas e despesas processuais na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa, sendo inviável quando demonstrado vínculo com facção criminosa.

4. A prova constante dos autos demonstra a participação do apelante em atividades financeiras relacionadas à organização criminosa Comando Vermelho, circunstância que afasta a caracterização de traficante eventual e impede a concessão do benefício.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do Código de Processo Penal, não sendo possível a sua isenção nesta fase processual, admitindo-se apenas a suspensão de exigibilidade a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica ao apelante que mantém vínculo estável com organização criminosa. 2. A isenção de custas processuais não pode ser concedida na fase de conhecimento, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código Processual Civil.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CP, art. 59; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
ACr
n. 1001282-89.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Benilson
Machado de Almeida
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000434-52.2025.8.11.0021,
que o
conden
ou
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mí
nimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões
vistas
no ID 289917419, postula
o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços) e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por ser pessoa hipossuficiente e não ter condições financeiras para arcar com essa obrigação.

Nas contrarrazões
encontradiças no ID 289917427, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer qu
e se vê no ID 295705367, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID 289917372, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01 – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Art. 33, caput, Lei no 11.343/06):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de janeiro de 2025 por volta das 06h:05min, em residência particular, localizada na Rua 05, esquina com a rua 06, número 0, Bairro Araguaia Parque, neste município de Água Boa/MT, o denunciado
BENILSON MACHADO DE ALMEIDA
, com consciência e vontade, guardou e teve em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia, consistentes em:
02 (duas) porções de substância análoga a maconha; 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína; 01 (uma) balança de precisão; 02 (duas) unidades de rolos plásticos para embalar substâncias entorpecentes; 02 (duas) pistolas de pressão
, conforme termo de exibição e apreensão, relatório do cumprimento do mandado de busca e apreensão e laudo pericial (Ids. 183066433, 183066432, 183066435).

NARRATIVA DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, agentes da polícia civil se deslocaram até o local supracitado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos no 1004497-57.2024.8.11.0021.

Durante as diligências iniciais e cientificação do mandado foram encontrados na residência de
BENILSON MACHADO DE ALMEIDA
substâncias análogas à maconha e cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie e embalagens para acondicionamento de entorpecentes.

Destaca-se que, em que pese o denunciado alegar que as substâncias encontradas seriam utilizadas para consumo pessoal, verifica-se do caderno investigativo que os entorpecentes foram localizados na residência do denunciado em virtude de cumprimento de mandado de prisão ligado a “Operação Eclipse”, deflagrada para fins de combate ao tráfico de drogas no município de Água Boa.

Ademais, a apreensão dos apetrechos utilizados para a comercialização de entorpecentes, refuta a alegação de posse para consumo pessoal. [...]

Destaques no original

A materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia se encontram comprovadas e não foram objeto de irresignação, porquanto o apelante se limitou a requerer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a isenção de custas.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela prolatora da sentença condenatória vista no ID 289917413:

[...]
Nos autos n.o 1004497-57.2024.8.11.0021 foi decretada a prisão preventiva de BENILSON MACHADO DE ALMEIDA e expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em sua residência, em razão de
investigações que culminaram na identificação do acusado, integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho, que exerce a função de recolhimento de valores nos pontos de venda de drogas na cidade de Água Boa/MT
, visto que possui emprego de entregador (delivery) em um comércio e se utiliza deste subterfúgio para transitar livremente recolhendo valores e distribuindo entorpecentes.

Conforme depósitos bancários,
BENILSON MACHADO DE ALMEIDA realizou dez depósitos na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, na data de 13/09/2024 em favor de dez reeducandos segredados no estabelecimento penal de Água Boa/MT
: Wellington Souza de Castro, Edson da Cunha Filho,
Angelo
Gabriel Araujo Cesar, Romario da Silva Ramos,
Weslen
dos Santos, Gustavo Alves da Silva, Wanderson Nobre de Sá, Romário Pereira do Nascimento, Willen Sales Campos e Vinicius da Silva Lima.

Além disso, o acusado também exerce a mercancia de entorpecentes.

A polícia judiciária empreendeu diligências a fim de combater o tráfico de drogas neste município de Água Boa/MT, de modo que procedeu a investigações e realizou monitoramento por um período, culminando na identificação de imóveis que funcionam como ponto de vendas e/ou armazenamento de entorpecentes e investigados envolvidos na prática delituosa.

No dia 08 de janeiro de 2025 foi deflagrada a “Operação Eclipse” a fim de dar cumprimento
a
mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos por pelo juízo em face de investigados que atuam no tráfico de drogas neste município de Água Boa.

Assim, em cumprimento ao mandado no imóvel localizado a Rua 06 esquina com a 05, Bairro Araguaia Parque, residência de BENILSON MACHADO DE ALMEIDA, foram localizados 02 (duas) porções de substância análoga a maconha; 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína; 01 (uma) balança de precisão; 02 (duas) unidades de rolos plásticos para embalar substâncias entorpecentes; 02 (duas) pistolas de pressão, além de outros itens descritos no termo de exibição e apreensão e relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

[...]

A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovado que o acusado possui envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho, como é o caso dos autos.

IN CASU, verifica-se que o acusado, embora tecnicamente primário, demonstra envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho, além de estar comprovado diversos depósitos bancários para segregados na unidade prisional de Água Boa/MT.

Além da porção de maconha, foi apreendida uma porção de cocaína, uma balança de precisão e rolo de plástico filme, petrechos comumente utilizados para mercancia de entorpecentes.

Logo, as circunstâncias da apreensão de drogas, a balança de precisão e o rolo de plástico filme reforçam a tese de que o acusado não agiu de forma eventual ou isolada, mas sim como parte de uma rotina delitiva, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício. [...]

Destacamos

Conforme se observa, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, não tendo sido aplicado a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, em razão de a sentenciante reconhecer que ele possui envolvimento com organização criminosa.

Como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante ao apelante, argumentando que
“a
causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovado que o acusado possui envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho, como é o caso dos autos”
.

Como é sabido para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a integração do apelante a organização criminosa, não há como lhe conceder o benefício.

Da análise dos autos, verifica-se que o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante decorreu do Pedido de Prisão Preventiva n. 1004497-57.2024.8.11.0021.
O
referido pedido foi instruído com o Relatório de Investigação n. 2024.13.129900
, conforme consta no ID
178908119, p. 30-46
, elaborado pela Polícia Civil,
no qual se consignou que
Benilson
Machado de Almeida realizou dez depósitos bancários em favor de reeducandos, perfazendo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, os beneficiários dos depósitos foram identificados como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Nesse contexto, quanto à atuação específica do apelante,
extrai-se
q
ue
Beni
lson
estaria vinculado à atividade de tráfico de drogas, exercendo, ao menos, a função de pulverizar parte dos valores provenientes da facção criminosa, distribuindo-os entre internos recolhidos na Penitenciária Major
PM
Zuzi
Alves da Silva, por meio de depósitos em contas conhecidas como “mercadinho” daquela unidade prisional.

Diante de tais elementos, conclui-se que o conjunto probatório indica a existência de indícios concretos de participação do apelante no contexto de atividades financeiras da organização criminosa, evidenciando que os depósitos identificados não se
tratam
de meras transações isoladas, mas, sim, de condutas alinhadas ao financiamento interno da facção. Assim, a demonstração de vínculo estável com a facção criminosa Comando Vermelho afasta a caracterização do agente como mero traficante eventual ou primário de menor envolvimento, circunstância que inviabiliza a concessão do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

No que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB) IMPRUDÊNCIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. AVANÇO DE SINAL SEMAFÓRICO. AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. EXEGESE DO ART. 804, DO CPP. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 302, caput,
c.c
. art. 298, V, do CTB, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como fixado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais à esposa da vítima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, afastamento da agravante legal, redução do valor indenizatório e concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos; (
ii
) estabelecer se é aplicável a agravante do art. 298, V, do CTB, ante à condição de motorista profissional do apelante; (
iii
) verificar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável; (
iv
) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária e o afastamento da condenação em custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. A condenação encontra suporte em provas documentais e periciais, bem como em imagens de câmeras de segurança e laudo técnico que demonstram que o apelante trafegava a 69 km/h em via cujo limite é de 40 km/h, avançando sinal semafórico e colidindo com motocicleta da vítima, levando
esta
a óbito.

2. O conjunto probatório, inclusive com base em laudo pericial, refuta a tese de culpa exclusiva da vítima, revelando que o acidente poderia ter sido evitado se o caminhão estivesse na velocidade regulamentar, o que evidencia a imprudência do condutor/apelante.

3. A agravante prevista no art. 298, V, do CTB tem aplicação ao motorista profissional no exercício da atividade de transporte de cargas, sendo irrelevante o fato de o caminhão estar vazio no momento do acidente.

4. O valor de R$ 30.000,00 fixado como reparação de danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano causado e a jurisprudência dominante.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual. O pleito de gratuidade de justiça deve ser relegado ao Juízo da Execução Penal, sendo que eventual deferimento resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor é válida quando comprovado que o condutor trafegava em velocidade superior à permitida e avançou sinal semafórico, sendo a conduta a causa determinante do acidente fatal. 2. A agravante do art. 298, V, do CTB incide mesmo que o veículo conduzido por motorista profissional esteja sem carga no momento do fato. 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em caso de morte decorrente de imprudência no trânsito
. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual, sendo e eventual concessão de gratuidade de justiça (relegada ao Juízo da Execução Penal) resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

Dispositivos relevantes citados: art. 302, caput,
c.c
. art. 298, V, da Lei n. 9.503/97 (CTB); art. 386, VII, do CPP; art. 387, IV, do CPP;
arts
. 143 e 145 do CTB.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2179709/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. em 20/02/2024,
DJe
23/02/2024; REsp n. 1.321.468/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 18/06/2014,
DJe
04/08/2014. TJRR –
ACr
n. 0000279-15.2012.8.23.0045, Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. em 03/03/2023. TJMT – Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

(N.U 1001282-89.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
Destacamos

Desse modo, fica claro que o pedido do apelante não merece ser acolhido, pois, é incabível a isenção das custas e das despesas em discussão nesta fase processual.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Benilson
Machado de Almeida
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025